Tribunal: TJDFT
Processo: 0710181-61.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS. COTAS PARA NEGROS. OBSERVÂNCIA DA LEI 12.990/14.
I – Os candidatos que concorrem em concurso público para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal nas cotas para negros possuem legitimidade ativa para questionar a forma de cálculo do número de provas subjetivas que serão corrigidas. A existência de ação coletiva em nada afeta a demanda daqueles que litigam individualmente.
II – O art. 3o, §1o, da Lei 12.990/14 disciplina que “candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas”.
III – Atuação da Administração Pública que observou a previsão legal, uma vez que o número de candidatos cotistas aprovados dentro das vagas da livre concorrência não foi computado na lista de candidatos negros cotistas, apesar de figurarem em ambas as listas.
IV – A previsão editalícia da cláusula de barreira, com o número de provas subjetivas a serem corrigidas não guarda relação com o número de vagas disponibilizadas no concurso.
V – Apelações providas.